Tribunal: STF
Processo: ARE 1399151
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Alison Júlio de Oliveira e Cláudio Pinto de Paiva Júnior, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR - lº RECURSO - FRAUDE PROCESSUAL - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - PUNIBILIDADE EXTINTA - MÉRITO - PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA - ABSOLVIÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS BASTANTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. Decorrido o prazo de prescrição, imperativo se faz declarar a extinção da punibilidade do agente. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados aos agentes, necessário se faz manter a decisão de condenação de primeira instância.”



    2. Nas razões do recurso extraordinário, os ora agravantes apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentam, em síntese, violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. Invocando o conteúdo probatório constante dos autos, asseveram não haver prova suficiente das condutas narradas na denúncia aptas a fundamentar a condenação. Ao final, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso “para que seja garantida a vigência ao artigo 5°, LV da CR8/88” (e-doc. 50).



    3. Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (e-doc. 52).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim por existência de óbice processual consubstanciado no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte (e-doc. 55).



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, repisando as razões do apelo extremo, sustentam que, ante a inexistência de provas da materialidade e do dolo, não há fato típico, razão pela qual os agravantes deveriam ter sido absolvidos originariamente. Por fim, pugnam “pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que se dê seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 58).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    7. Primeiramente, no tocante à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    8. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).



    9. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário.



    10. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    11. No caso em análise, os agravantes não interpuseram, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    12. No que concerne à alegação de inexistência de provas aptas a evidenciar a autoria e a materialidade dos delitos, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    13. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação dos recorrentes, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) A meu ver, a prova dos autos permite a manutenção da condenação de Cláudio e Alisson pelos fatos imputados na denúncia. Alisson, ouvido em juízo, não obstante tenha negado qualquer irregularidade com a nota fiscal mencionada, apresentou versões vagas no sentido de que não sabia o porque de os produtos não terem sido especificados na nota, que não tem como comprovar a entrada dos troféus (os quais nem sequer eram produzidos pela empresa de que era sócio), etc:



    ‘que o depoente alega ter sido sócio de marino klinger de Silva na empresa denominada Mares Confecções; que o depoente participou da sociedade por apenas dois anos e saiu dele em junho do corrente ano; que produziam calças, camisas e uniformes esportivos; que os troféus, bolas, meão, o depoente comprava e revendia; que o depoente era responsável pela parte burocrática da empresa como: emissão de notas fiscais, compras, vendas, etc; que sobre as notas fiscais constantes nas fls. 05 a 08 dos presentes autos, alegou que foram emitidas pelo próprio depoente, a primeira no valor de R$. 800,00 (oitocentos reais) e a segunda no valor de R$. 530,00 (quinhentos e trinta reais) referentes aos troféus adquiridos pelo Presidente da Câmara conhecido vulgarmente na cidade como Juninho Pássaro Preto; que foram adquiridos por Juninho a quantia de vinte e oito troféus na primeira compra e oito na segunda, os quais foram entregues a Juninho pelo próprio depoente; que perguntado se os quinhentos e trinta reais não foram entregues ao depoente como ajuda de custo para o bloco carnavalesco paro piro, alegou que ‘não’; que perguntado qual seria o tipo de troféu vendido a Juninho, alegou que ‘não se lembra’; que perguntado porque não detalhou o produto vendido na nota fiscal, alegou que ‘não sabe’; que perguntado sobre as declarações de marino, seu ex sócio, no que diz respeito a ele ter negociado um ajuda de custo para o carnaval com o Presidente da Câmara Juninho Pássaro Preto, alegou que "isso não existe"; que o depoente alega que ficou sabendo por alto, que Marino tinha pedido a Juninho quinhentos reais de ajuda de custo para o carnaval, mas as notas fiscais dos troféus não teriam nada a ver com isso; que perguntado se sua empresa teria como comprovar a entrada desse troféus, já que foram vendidos para a Câmara, alegou que ‘acredita que não’; que perguntado se teria alguma testemunha da entrega desse troféus a Câmara ou a Juninho pássaro preto, alegou que ‘não’.’ (Alisson Julio de Oliveira, fls. 93 e 93/verso)’



(...)



    A prova dos autos é clara no sentido de que o presidente da Câmara, Cláudio Paiva, apropriou-se de dinheiro público, para si e para o Alison, mediante a emissão de notas fiscais nas quais constava falsamente a venda de troféus, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 



    Inviável, da mesma forma, acatar o pedido de decote da agravante prevista no artigo 62, 1, do Código Penal, eis que demonstrado por toda a prova mencionada na sentença e neste voto que Cláudio, presidente da câmara, fazia a gestão do orçamento recebido para gastos com premiações artísticas, sendo responsável pela solicitação de notas fiscais fraudadas para fins de apropriação e tredestinação do dinheiro público. 



(...)



    A meu ver, não há que se falar em ingenuidade na autorização de venda de absolutamente qualquer produto, falseando-se a fraude pela emissão de nota em dissonância com a realidade e, mais ainda, em se tratando de dinheiro público. Trata-se de narrativa absolutamente incoerente e dissociada da prova dos autos. A manutenção da condenação pelo crime de peculato, portanto, é de rigor. (...).”(e-doc. 42, p. 6-9, 11 e 16-17).



    14. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, diante do que fica evidente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    15. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI 7.492/1986. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 



    2. A pretensão de ver reconhecida, in casu, o acolhimento do pleito de desclassificação do delito previsto no art. 22, parágrafo único, para o do art. 21, caput, da Lei 7.492/1986, tendo em vista a tese defensiva de que ‘a premeditação e a consciência do terceiro envolvido não são elementares dos tipos penais debatidos’, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.492/1986), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    3. Não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.209.306-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022).



    17. Quanto às demais alegações, referentes à individualização e dosimetria da pena, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    18. Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a discussão acerca de dosimetria e individualização da pena é inadmissível na via extraordinária eleita, visto que eventual ofensa à Constituição da República seria meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)” (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.384.721-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. 



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.341.578-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator